Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718565-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: MARCIO DINIZ D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da decisão de ID 35730199, esta Relatoria não conheceu do recurso do réu LINDOMAR ANTÔNIO DE BORBA. Na petição juntada ao ID 36611243, o apelante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator